Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DECISÃO Considerando que se trata de apelação interposta em face à sentença proferida pela Dra. Luciana Correa Torres de Oliveira, quando de sua atuação como juíza titular da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15/09/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12